Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600193-15.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN DIRETORIO ESTADUAL - PR
Órgão julgador: REQUERENTE: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN DIRETORIO ESTADUAL - PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
22/10/2020
Número: 0600193-15.2020.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 28/05/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600642-41.2018.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político,
Meios Processuais
Objeto do processo: Requerimento de regularização referente à prestação de contas anual, do
exercício financeiro de 2017, do partido Patriota (Órgão Provisório Estadual), nova denominação do
Partido Ecológico Nacional - PEN, julgadas não prestadas, nos autos de Prestação de Contas nº
0600642-41.2018.6.16.0000 - PJE - Acórdão nº 54.469 - com trânsito em julgado em 21/01/2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN DIRETORIO
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
JOSAFA ANTONIO LEMES (ADVOGADO)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR (RESPONSÁVEL)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
ANTONIO GLADEMYR SILVERIO (RESPONSÁVEL)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
WAURIDES BREVILHERI JUNIOR (RESPONSÁVEL)
NORCA GORDAS BATISTA (RESPONSÁVEL)
FABIO ABEL MANFRIN NONATO (RESPONSÁVEL)
CAROLINA PRESTES FERNANDES (RESPONSÁVEL)
RICARDO ARRUDA NUNES (RESPONSÁVEL)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
BRUNO PALAZZO DA SILVA (RESPONSÁVEL)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ADEMIR CHINASSO (RESPONSÁVEL)
PATRIOTA (Comissão Provisória Estadual) (REQUERENTE) JOSAFA ANTONIO LEMES (ADVOGADO)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12539
366
22/10/2020 18:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.518

PETIÇÃO 0600193-15.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
REQUERENTE: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN DIRETORIO ESTADUAL - PR
- OAB/PR17624
ADVOGADO: JOSAFA ANTONIO LEMES
- OAB/PR0076099
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO
RESPONSÁVEL: MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR
- OAB/PR0076099
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO
RESPONSÁVEL: ANTONIO GLADEMYR SILVERIO
- OAB/PR0076099
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO
RESPONSÁVEL: WAURIDES BREVILHERI JUNIOR
RESPONSÁVEL: NORCA GORDAS BATISTA
RESPONSÁVEL: FABIO ABEL MANFRIN NONATO
RESPONSÁVEL: CAROLINA PRESTES FERNANDES
RESPONSÁVEL: RICARDO ARRUDA NUNES
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
RESPONSÁVEL: BRUNO PALAZZO DA SILVA
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
RESPONSÁVEL: ADEMIR CHINASSO
REQUERENTE: PATRIOTA (Comissão Provisória Estadual)
- OAB/PR17624
ADVOGADO: JOSAFA ANTONIO LEMES
- OAB/PR0076099
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: PETIÇÃO. REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS DE
PARTIDO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017. CONTAS
JULGADAS
NÃO
PRESTADAS.
INEXISTÊNCIA
DE
RECURSOS DE FONTES VEDADAS E DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA E AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO E NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO
Num. 12539366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 18:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217234348100000011981442
Número do documento: 20102217234348100000011981442

FUNDO
PARTIDÁRIO.
DEFERIMENTO
DA
REGULARIZAÇÃO. PEDIDO ACOLHIDO.
1. Prestação de contas julgadas não prestadas, em relação
ao exercício financeiro de 2017.
2. A prestação de contas apresentada extemporaneamente,
depois de julgadas como não prestadas, é considerada
apenas para o fim de divulgação e de regularização das
contas para restabelecer à agremiação o direito ao
recebimento da cota do Fundo Partidário, nos termos do art.
58 da Res.-TSE 23.604/2019
3. Pedido acolhido, no sentido do deferimento da
regularização, com determinação de restabelecimento do
recebimento de cotas do fundo partidário.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização das contas, referente ao órgão estadual do
Partido Ecológico Nacional (PEN), atual PATRIOTAS, relativo ao exercício financeiro 2017, as
quais foram julgadas não prestadas nos autos de Prestação de Contas n°
0600642-41.2018.6.16.0000.
Em seu requerimento (ID 8000666), o partido requer o prosseguimento do feito,
nos termos do art. 58, da Res.-TSE 23.604/2019, e ao final, o restabelecimento do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário.
Remetido à unidade técnica para análise, foram apontadas algumas
inconsistências (ID 862536).
Pelo despacho ID 8628566, determinou-se a suspensão do presente processo, a
fim de que os presidentes e tesoureiros atuais e do exercício de 2017, fossem notificados para
constituírem advogado regulamente habilitado, por meio da juntada do instrumento de
procuração.
o
Após, decorrido o prazo, pelo despacho ID 9200016, determinou-se
prosseguimento do feito, com fluência dos respectivos prazos processuais, para o partido e
Num. 12539366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 18:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217234348100000011981442
Número do documento: 20102217234348100000011981442

todos os responsáveis, representados ou não por advogados, a partir da data da publicação do
ato judicial no Diário da Justiça Eletrônico. Também foi determinada a intimação do partido e
seus responsáveis, para se manifestarem acerca da informação do setor técnico.
Em sua manifestação (ID 9494366), o partido prestou esclarecimentos e
apresentou novos documentos.
Os autos foram remetidos à unidade técnica, que prestou novas informações no
que tange à análise de que trata o art. 58, § 1º, V da Resolução TSE nº 23.604/2019 (ID
9897716).
A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer (ID 10076266), opina pelo
deferimento do pedido de regularização das contas, referente ao exercício financeiro de 2017.
É o relatório.

VOTO
Como relatado, trata-se petição de regularização de contas do órgão estadual do
Partido Ecológico Nacional (PEN), atual PATRIOTAS, relativo ao exercício financeiro 2017, as
quais foram julgadas como não prestadas no autos de Prestação de Contas n°
0600642-41.2018.6.16.0000.
De fato, em data de 30 de outubro de 2018, a Corte deste Tribunal, por
unanimidade de votos, julgou não prestadas as contas do partido, conforme Acórdão 54.469
(ID 1612066, daqueles autos), com trânsito em julgado em 21.01.2019.
A regularização referente à ausência da prestação de contas referente ao
exercício financeiro de 2017 está prevista no art. 58 da Res.-TSE 23.604/2019, que tem a
seguinte redação:

Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os órgãos
partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as
consequências previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s) hierarquicamente
superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas anual
partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou
ao relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados
à época da obrigação de prestar contas a que se refere o requerimento;
Num. 12539366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 18:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217234348100000011981442
Número do documento: 20102217234348100000011981442

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados
originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos recebidos,
recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou irregularidade que
afete a confiabilidade do requerimento apresentado.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou no recebimento dos
recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e seus responsáveis devem ser
notificados para fins de devolução ao erário, se já não houver sido demonstrada a sua
realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a recolher, o Juiz
Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o deferimento ou não do
requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e a seus responsáveis, quando for o
caso, as sanções previstas nos arts. 48 e 50 ou aquelas aplicáveis à época das contas que
se pretende regularizar, caso sejam relativas a exercícios anteriores a 2018.
§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o recolhimento de valores
e/ou a aplicação de sanções, a situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus
dirigentes somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o
cumprimento das sanções impostas na decisão prevista no § 3º.

Assim, conforme se depreende da redação supratranscrita, o pedido não será
objeto de novo julgamento, sendo considerada sua apresentação apenas para
restabelecimento do direito de recebimento da cota do Fundo Partidário.
Consigna-se que foi observado o procedimento previsto no § 1º do mesmo art. 59,
que prevê inicialmente o encaminhamento do pedido ao Setor de Contas Eleitorais para
identificação de eventual existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada
ou ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário.
Nessa esteira, o setor técnico informou que houve o atendimento ao disposto no art. 59 da
Res.-TSE 23.463/2015 quanto à regularização das contas apresentadas.
Em seguida, em razão do interesse público envolvido, encaminhou-se à
Procuradoria Regional Eleitoral, em cujo parecer, manifestou-se pelo deferimento do pedido de
regularização das contas relativas ao exercício de 2017.
Nestas condições, acompanhando a manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral, é de ser deferido o pedido de regularização das contas anuais do exercício de 2017
do PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL (PEN), atual PATRIOTA, para o fim de determinar o
restabelecimento do recebimento das cotas do Fundo Partidário. É o voto.
Num. 12539366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 18:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217234348100000011981442
Número do documento: 20102217234348100000011981442

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por deferir o pedido de regularização das contas
referentes ao exercício financeiro de 2017, da Comissão Provisória Estadual do PARTIDO
ECOLÓGICO NACIONAL - PEN (atual PATRIOTA), nos termos do art. 58 da Res.-TSE
23.604/2019, determinando-se o restabelecimento do recebimento de cotas do Fundo
Partidário.
Comunique-se ao Diretório Nacional do PATRIOTA a presente decisão.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
PETIÇÃO Nº 0600193-15.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO
SILVA - REQUERENTES: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN DIRETORIO ESTADUAL -
PR E PATRIOTA (COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL) - Advogados dos(a) REQUERENTES:
JOSAFA ANTONIO LEMES - PR17624, MAURICIO FONSECA FADEL FILHO - PR0076099
RESPONSÁVEIS: MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR, ANTONIO GLADEMYR SILVERIO -
Advogado dos(a) RESPONSÁVEIS: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO - PR0076099
RESPONSÁVEIS: WAURIDES BREVILHERI JUNIOR, NORCA GORDAS BATISTA, FABIO ABEL
MANFRIN NONATO, CAROLINA PRESTES FERNANDES - RESPONSÁVEIS: RICARDO
ARRUDA NUNES, BRUNO PALAZZO DA SILVA - Advogados do(a) RESPONSÁVEL: ANA
CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ELIZA SCHIAVON - PR0044480, ALINE
FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197 -
RESPONSÁVEL: ADEMIR CHINASSO
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 21.10.2020.
Num. 12539366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 18:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217234348100000011981442
Número do documento: 20102217234348100000011981442